Tribunal: TJSP
Processo: 1008815-15.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Alegação de condições meteorológicas adversas desacompanhada de elementos de prova. Excludente de responsabilidade não verificada no caso concreto. Falhas na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da companhia-ré. Fatos que extrapolaram o mero dissabor não indenizável. Dano moral configurado. Sentença reformada.

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Alegação de condições meteorológicas adversas desacompanhada de elementos de prova. Excludente de responsabilidade não verificada no caso concreto. Falhas na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da companhia-ré. Fatos que extrapolaram o mero dissabor não indenizável. Dano moral configurado. Sentença reformada. Procedência do pedido. Recurso provido.